Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-77.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-77.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO CAIRES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Agente comunitário de Saúde. Município de Brumado. Sentença que reconheceu a nulidade do contrato em período anterior à promulgação da Lei Municipal 1.499/2007. Impossibilidade de aplicação da legislação trabalhista, no período anterior à referida lei, haja vista que a relação havida entre as partes é eminentemente administrativa. Entretanto, diante da vedação ao enriquecimento sem causa, imperativa a condenação do Município ao pagamento do saldo de salário e FGTS do período laborado, nos termos

do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Sentença mantida. Recursos improvidos.